Tribunal: TJPA
Processo: 0800639-60.2023.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800639-60.2023.8.14.0083

APELANTE: CLEBSON FERREIRA DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IMPACTO CONCRETO SOBRE O NÚCLEO FAMILIAR DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. AGRAVANTE GENÉRICA DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA NÃO SUBMETIDA AO CONSELHO DE SENTENÇA. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado pelo Conselho de Sentença pela prática do crime de homicídio simples, previsto no art. 121, caput, do Código Penal, à pena de 06 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. A defesa não impugna a condenação, restringindo a insurgência à dosimetria da pena, com pedido de afastamento da valoração negativa das consequências do crime e da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a circunstância judicial das consequências do crime pode ser valorada negativamente em razão do impacto concreto da morte da vítima sobre seu genitor, que dependia de seu auxílio laboral; (ii) estabelecer se a agravante genérica do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima pode ser reconhecida pelo Juiz Presidente, na segunda fase da dosimetria, quando não integrou a imputação, não constou da pronúncia e não foi submetida ao Conselho de Sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A morte da vítima, por si só, não autoriza a exasperação da pena-base no crime de homicídio, por constituir resultado inerente ao tipo penal.

4.

A valoração negativa das consequências do crime é admissível quando a sentença indica efeitos concretos que ultrapassam a normalidade do tipo penal, especialmente repercussões familiares, econômicas ou sociais singulares.

5.

A sentença apresenta fundamento individualizado para negativar as consequências do crime, pois registra que a vítima trabalhava com o genitor, idoso, cuja rotina e sustento dependiam do auxílio laboral prestado pelo filho.

6.

A pena-base fixada em 06 anos e 09 meses de reclusão mostra-se proporcional, pois permanece próxima ao mínimo legal do homicídio simples e decorre da existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável.

7.

O art. 61 do Código Penal permite a incidência de agravantes genéricas apenas quando elas não constituem ou qualificam o crime.

8.

No homicídio, o emprego de traição, emboscada, dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido constitui qualificadora específica prevista no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

9.

A circunstância relativa ao recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima não pode ser reconhecida como agravante genérica pelo Juiz Presidente quando não foi deduzida como qualificadora na imputação, não integrou a pronúncia e não foi submetida à apreciação dos jurados.

10.

O reconhecimento posterior da agravante, em crime de homicídio julgado pelo Tribunal do Júri, ampliaria indevidamente os limites da acusação e da decisão de pronúncia, além de violar a soberania dos veredictos e a competência constitucional do Conselho de Sentença.

11.

Afastada a agravante do art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal, subsiste apenas a atenuante da confissão espontânea, mas a pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

12.

O regime inicial semiaberto deve ser mantido, considerando o quantum da reprimenda e a existência de circunstância judicial desfavorável.

13.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível em crime cometido com violência contra a pessoa, e a suspensão condicional da pena é inviável diante da reprimenda superior a 02 anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A circunstância judicial das consequências do crime pode ser valorada negativamente no homicídio quando houver fundamento concreto que demonstre repercussão familiar, econômica ou social que ultrapasse o resultado típico da morte. 2. A agravante genérica do art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal não pode ser reconhecida pelo Juiz Presidente, em condenação por homicídio simples pelo Tribunal do Júri, quando a circunstância correspondente à qualificadora do art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal não integrou a imputação, não constou da pronúncia e não foi submetida aos jurados. 3. A incidência de atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, “b”, e § 3º; 44, I; 59; 61, II, “c”; 68; 77; 121, caput; 121, § 2º, IV. CF/1988, art. 5º, XXXVIII. Resolução nº 13/2016-GP, com redação da Resolução nº 21/2020-GP.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231. TJ-GO, Apelação Criminal nº 0249341-80.2011.8.09.0072, Rel. Des. Fernando de Mello Xavier, 3ª Câmara Criminal, j. 15.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, por maioria de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 28 dias do mês de maio de 2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
CLEBSON FERREIRA DE FREITAS
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA, que, em conformidade com a decisão soberana do Conselho de Sentença, condenou o acusado pela prática do crime de
homicídio simples
, previsto no art. 121, caput, do Código Penal, à pena definitiva de
06 anos e 09 meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
.

Consta da denúncia que, no dia 24 de julho de 2023, por volta de 01h30min, no Rio Guajará, zona rural do Município de Curralinho/PA, o acusado, agindo livre e conscientemente, teria ceifado a vida de
José Maria Barbosa Nogueira Correa
, mediante disparo de arma de fogo.

Narra a peça acusatória que no dia, horário e local citados,
a vítima envolveu-se em uma confusão com o apelante pelo fato do mesmo não ter lhe emprestado dinheiro para comprar mais bebidas e entorpecentes. Como não foi atendido em seu pleito, a vítima pegou um terçado que havia no local e o denunciado armou-se com uma espingarda que também encontrou no local. A vítima investiu contra o apelante e este efetuou o disparo que ceifou a vida do ofendido.

Recebida a denúncia, ID 24517466, apresentou resposta escrita à acusação, ID 24517467, sendo designada audiência de instrução e julgamento.

Durante a audiência, ocorrida em 7 de dezembro de 2023, estando o acusado devidamente acompanhado da advogada que lhe assistia à época, foram ouvidas as testemunhas de acusação
bem como realizado o interrogatório do apelante.

O Ministério Público, em alegações finais, ID 24517498, pugnou pela condenação do réu, enquanto que a defesa requereu a absolvição sumária c
om fundamento no art. 415, IV, do CPP c/c art. 23, II e 25, ambos do CP
, ID 24517500.

Encerrada a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, foi proferida decisão de pronúncia para submeter o réu a julgamento pelo Conselho de Sentença pela imputação de homicídio simples, ID 24517501.

Realizada a sessão plenária em 26 de novembro de 2024, a acusação sustentou a condenação do pronunciado nos termos do art. 121, caput, do Código Penal. A defesa, por sua vez, sustentou a tese absolutória de legítima defesa e, subsidiariamente, as teses de excesso culposo e homicídio privilegiado.

Submetidos os quesitos ao Conselho de Sentença, os jurados reconheceram a materialidade delitiva e a autoria, deixaram de absolver o acusado, afastaram a tese de excesso culposo e também rejeitaram o homicídio privilegiado. Em consequência, o réu foi condenado pela prática do crime de homicídio simples.

Na dosimetria, a pena-base foi fixada em 06 anos e 09 meses de reclusão, em razão da valoração negativa das consequências do crime. Na segunda fase, foi reconhecida a agravante do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, prevista no art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal, a qual foi compensada com a atenuante da confissão. Ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena tornou-se definitiva em 06 anos e 09 meses de reclusão, fixado o regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, a defesa não impugna a condenação em si, limitando-se a requerer a reforma da dosimetria da pena.

Sustenta a defesa, em síntese, que: a) a circunstância judicial das consequências do crime não teria sido devidamente comprovada, pois não haveria elementos seguros de que a vítima era arrimo de família ou de que o genitor dependia economicamente do filho; b) a agravante do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima não poderia ter sido reconhecida, pois corresponderia a circunstância qualificadora do homicídio, não constante da pronúncia nem submetida à deliberação do Conselho de Sentença. Ao final, requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal e o afastamento da agravante genérica, com a incidência isolada da atenuante da confissão.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, ID 24517686.

A Procuradoria de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento da apelação, 27296943.

Ademais, os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento presencial, nos termos do art. 140-A, §5º, II, “a”, do Regimento Interno, ante o requerimento de sustentação oral, ID 31405600.

VOTO

VOTO.

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos. Portanto, conheço da apelação.

2. MÉRITO

A insurgência defensiva está restrita à dosimetria da pena, mais precisamente à valoração negativa das consequências do crime e ao reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal.

2.1 – Das consequências do crime

Na primeira fase da dosimetria, o Juízo Presidente valorou negativamente apenas as consequências do crime, consignando que a morte da vítima extrapolou o resultado inerente ao tipo penal, pois José Maria trabalhava com seu genitor, o qual dependia do auxílio laboral do filho, circunstância que ocasionou abalo familiar relevante.

A defesa sustenta que tal fundamento seria genérico ou não comprovado. Contudo, a fundamentação sentencial não se baseou em abstrações inerentes ao crime de homicídio, mas em dado concreto extraído da instrução plenária, relacionado ao impacto específico da morte da vítima sobre o núcleo familiar, especialmente sobre o genitor.

É certo que, em crimes contra a vida, a morte da vítima, por si só, não autoriza a exasperação da pena-base a título de consequências do crime, por constituir resultado típico do homicídio. Todavia, quando demonstrados efeitos concretos que ultrapassam a normalidade do tipo penal, notadamente repercussões familiares, econômicas ou sociais singulares, a vetorial pode ser validamente negativada.

No caso, a sentença indicou fundamento individualizado: a vítima trabalhava para o pai, cuja rotina e sustento dependiam do auxílio prestado pelo filho. A referência não se limita ao sofrimento emocional ordinário decorrente da perda de um familiar, mas aponta consequência específica, consistente no impacto direto sobre o genitor, idoso, que contava com a atuação laboral da vítima.

A dosimetria da pena é atividade vinculada aos critérios legais dos arts. 59 e 68 do Código Penal, mas admite margem de discricionariedade juridicamente motivada do julgador, desde que a exasperação esteja apoiada em elementos concretos dos autos, como ocorreu na espécie.

Também não se verifica desproporcionalidade no quantum fixado. O homicídio simples possui pena abstrata de 06 a 20 anos de reclusão. A pena-base foi estabelecida em 06 anos e 09 meses, ou seja, em patamar moderado e próximo ao mínimo legal, com apenas uma circunstância judicial desfavorável. Não há excesso ou falta de razoabilidade que justifique a intervenção desta Corte.

Assim, deve ser mantida a valoração negativa das consequências do crime e, por consequência, a pena-base em
06 anos e 09 meses de reclusão
.

2.2 -
Da agravante do art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal

A defesa pretende o afastamento da agravante genérica prevista no art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal, sob o argumento de que a circunstância relativa ao emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, no crime de homicídio, corresponde à qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, a qual não integrou a imputação, não constou da pronúncia e não foi submetida à deliberação do Conselho de Sentença.

Neste ponto, assiste razão à defesa.

Com efeito, o art. 61 do Código Penal estabelece que as circunstâncias ali previstas agravam a pena “quando não constituem ou qualificam o crime”. No caso do homicídio, o emprego de traição, emboscada, dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido constitui qualificadora específica, prevista no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Assim, embora, em tese, a agravante genérica do art. 61, II, “c”, possa incidir em outros delitos quando não constitua elementar ou qualificadora do crime, sua aplicação no crime de homicídio exige especial cautela, sobretudo no procedimento do Tribunal do Júri, em razão da competência constitucional do Conselho de Sentença para apreciar as circunstâncias que qualificam o delito doloso contra a vida. Nesse sentido:

EMENTA: DUPLA APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DO FEITO. FALTA DE QUESITO OBRIGATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA MOTIVO FÚTIL. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. VETORES CULPABILIDADE E MAUS ANTECEDENTES. NEGATIVADOS PENA-BASE MANTIDA.
EXCLUSÃO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE
. 1.Consta dos autos o termo com os quesitos e os resultados que confirmam que todos os quesitos foram devidamente formulados e votados conforme exige o Código de Processo Penal, assim não se pode falar em nulidade de julgamento. 2. Nos crimes dolosos contra a vida, submetidos ao rito do Tribunal do Júri, não há necessidade de motivar a condenação, a qual, por opção constitucional (art. 5º, XXXVIII, da CF), é fruto de decisão dos jurados no sistema da íntima convicção, que, por sua vez, constitui exceção ao princípio da motivação. 3. Como regra, a soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, c, da CF) impede a modificação, no mérito, da decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sendo, todavia, no caso de julgamento notoriamente contrário à prova dos autos, possível a cassação do veredicto para que seja realizado novo júri. 4. Inviável o acolhimento da pretensão de cassação do veredicto popular quando elementos probatórios robustos (prova testemunhal) oferta versão apontando os réus como autores do fato delituoso. 5. [...] 8 .
Embora a magistrada tenha reconhecido a agravante de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, c, do Código Penal), é necessário seu afastamento, uma vez que tal circunstância não consta da pronúncia nem dos quesitos, o que impede seu reconhecimento sem que haja violação da competência do Tribunal do Júri. [...]
. APELAÇÕES CONHECIDAS E PROVIDAS PARCIALMENTE. (TJ-GO 02493418020118090072, Relator.: FERNANDO DE MELLO XAVIER - (DESEMBARGADOR), 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/10/2024).

No presente caso, o acusado foi submetido a julgamento e condenado por homicídio simples, previsto no art. 121, caput, do Código Penal. A própria sentença registra que, em plenário, o Ministério Público sustentou a condenação por homicídio simples, enquanto a defesa sustentou legítima defesa, excesso culposo e homicídio privilegiado; ao final, os jurados reconheceram a materialidade e a autoria, deixaram de absolver o acusado, afastaram o excesso culposo e rejeitaram a tese do homicídio privilegiado, concluindo pela responsabilidade penal do réu pelo crime de homicídio simples.

Desse modo, se a circunstância de ter o agente utilizado recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima não foi deduzida como qualificadora na imputação, não integrou a pronúncia e não foi submetida à apreciação dos jurados, não pode o Juiz Presidente reconhecê-la, posteriormente, como agravante genérica na segunda fase da dosimetria.

Admitir tal procedimento significaria reconhecer, de forma transversa, circunstância que, no homicídio, possui natureza de qualificadora, com indevida ampliação dos limites da acusação e da decisão de pronúncia, além de violação à soberania dos veredictos e à competência constitucional do Tribunal do Júri.

A sentença, ao realizar a dosimetria, registrou que o réu teria agido de forma a impossibilitar a defesa da vítima, deixando de valorar tal dado como circunstância judicial para fazê-lo incidir na segunda fase como agravante do art. 61, II, “c”, do Código Penal. Todavia, tratando-se de circunstância que, no homicídio, corresponde à qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, não poderia ser reconhecida pelo Juiz Presidente sem prévia submissão ao Conselho de Sentença.

Portanto, deve ser afastada a agravante genérica prevista no art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal.

2.3 – Do redimensionamento da pena

Mantida a valoração negativa das consequências do crime, a pena-base permanece fixada em
06 anos e 09 meses de reclusão
, nos termos do art. 59 do Código Penal.

Na segunda fase, afastada a agravante do art. 61, II, “c”, do Código Penal, subsiste apenas a atenuante da confissão espontânea, reconhecida na sentença.

Considerando a incidência da atenuante da confissão, a pena intermediária deve ser reduzida. Todavia, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal.

Assim, reduzo a reprimenda ao mínimo legal, fixando a pena intermediária em 06 anos de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena,
torno definitiva a pena em 06 anos de reclusão.

Mantenho o regime inicial

semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, e § 3º, do Código Penal, considerando o
quantum
da reprimenda e a existência de circunstância judicial desfavorável.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por se tratar de crime cometido com violência contra a pessoa, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal. Igualmente inviável a suspensão condicional da pena, diante do quantum da reprimenda, superior a 02 anos, conforme art. 77 do Código Penal.

3- DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e dou-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a agravante genérica prevista no art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal,
redimensionando a pena de CLEBSON FERREIRA DE FREITAS para 06 anos de reclusão,
pela prática do crime previsto no art. 121, caput, do Código Penal,
mantido o regime inicial semiaberto
.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/05/2026